Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800801-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDER ARANHA OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECOLHIMENTO DA FIANÇA ARBITRADA NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O pagamento da fiança fixada pelo juízo de primeiro grau com a restituição da liberdade do paciente, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/03/2023 a 30/03/2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
EDER ARANHA OLIVEIRA SILVA
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, proferido no auto de prisão em flagrante n. 0800541-18.2023.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 29/01/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
), tendo a autoridade policial arbitrado fiança no montante de R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), posteriormente reduzida ao patamar equivalente a um salário mínimo pela autoridade coatora, por ocasião da concessão da liberdade provisória, ressaindo que remanesceu a impossibilidade de o paciente adimplir com o valor arbitrado, diante da sua hipossuficiência financeira.

Nesse contexto, o impetrante sustentou a existência de constrangimento ilegal na prisão do coacto, requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, dispensa do pagamento da fiança, nos termos do art. 350 do CPP, restabelecendo a liberdade do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12457990.

A autoridade coatora ao prestar informações clarificou o contexto fático-processual da ação penal subjacente, esclarecendo que o paciente foi posto em liberdade em virtude do pagamento do valor da fiança arbitrada (ID n. 12705842).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
da ordem diante da perda superveniente do objeto (ID n. 12936820).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que “
se a fiança foi recolhida e o paciente colocado em liberdade, não há mais interesse processual no exame da causa”,
em decorrência da perda superveniente do objeto, ainda quando a pretensão formulada no
writ
se refira à dispensa do pagamento da fiança arbitrada, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POR PERDA DO OBJETO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR REDUZIDO PELO TRIBUNAL. WRIT CONTRA LIMINAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. PAGAMENTO EFETIVADO E PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Caso em que o agravo regimental
não foi conhecido pela perda superveniente do objeto do habeas corpus, cujo pedido foi formulado foi "para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente." Portanto, se a fiança foi recolhida e o paciente colocado em liberdade, não há mais interesse processual no exame da causa.
Ainda, segundo informações publicadas no site do Tribunal de origem, a prejudicialidade do writ originário foi reconhecida em decisão proferida no dia 21/1/2021, antes mesmo da decisão ora agravada. 2. Quanto ao pedido de restituição do valor pago, constitui inovação recursal, sendo que "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ.
AgRg no AgRg no HC 717246/DF
. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma, DJe: 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3iOAW12
).

Na espécie, consoante consta nas informações prestadas pela autoridade coatora em ID n. 12705842, a fiança foi inicialmente arbitrada pelo Delegado de Polícia Civil no valor equivalente a R$ 6.510,00, tendo o juízo impetrado, após apreciação das circunstâncias do caso, concedido a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, com a redução de seu montante ao patamar de um salário-mínimo, pois, a despeito da hipossuficiência alegada, verificou que o flagranteado, ora paciente, “possui sentença condenatória, transação penal e ainda está com outra ação penal e inquérito policial em andamento, demonstrando sua propensão a atos delituosos”. Não obstante, registrou que o coacto recolheu o valor fixado, sendo posto em liberdade em 30 de janeiro de 2023 (ID n. 12740022 – Pág. 31), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 30/03/2023